Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. O título judicial que embasa o cumprimento de sentença da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 por não ser genérico e por estabelecer os valores retidos a serem restituídos e o período em que o pagamento é devido permite a individualização dos valores exigidos na petição inicial de cumprimento de sentença individual e não tem adequação com o Tema Repetitivo 1169/STJ.
2. Recurso conhecido e provido.